Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO FIEDLER, em face da decisão desta Vice-presidência lançada no ID 112940452, que inadmitiu o recurso especial interposto por VANGUARDA DO BRASIL S.A com substrato nas Súmulas 283/284 do STF.
A Embargante aduz que o decisório é omisso porque não majorou os honorários advocatícios em grau recursal devidos ao seu patrono diante do trabalho extra que exerceu junto ao TJMT (art. 85§11 do CPC).
Contrarrazões no ID 116490458.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se, de pronto, que não houve qualquer omissão no decisório impugnado, tendo em vista que não compete a esta Vice - presidência analisar pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal porque a decisão aqui exarada ostenta caráter provisório.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Belize[1]:
“Se o recurso especial não ultrapassar o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo, ele não subirá a esta Corte de Justiça e, portanto, não iniciará o grau recursal especial. Nessa hipótese, ficará paralisado na instância a quo, podendo transitar em julgado, sem que lá se possa arbitrar a verba honorária na forma do § 11 do art. 85, do novo CPC”.
Partindo desta premissa, o órgão competente para apreciar a majoração aqui postulada, caso preenchidos os requisitos para tanto, é o Superior Tribunal de Justiça, o que ocorrerá quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial da parte embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
[1] EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04-04-2017, DJe 08-05-2017.